Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005971-34.2021.8.11.0008
Impetrantes: Lourival da Cruz Dias e Alberto Antonio Pereira Pestana
Paciente: Silvio Ramos da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Silvio Ramos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, acusado da prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.
Ressai da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 23.3.2021, e, no mesmo dia, o impetrado homologou a prisão, e a converteu em preventiva, ante a verificação dos indícios de autoria e da necessidade de manutenção da ordem pública, decorrente da renitência delitiva do paciente.
Infere-se que foram recebidas inúmeras delações apócrifas noticiando o comércio de drogas em uma residência, e o uso de um veículo prata para as transportar, motivo pelo qual os policiais diligenciaram no local reportado como o de trajeto usual do referido veículo, e abordaram o paciente e demais coinvestigados.
Os impetrantes aduzem que tal abordagem se deu baseada unicamente em denúncias inominadas, desprovida de investigação preliminar, motivo pelo qual deveria ser reconhecida como ilegal.
Aduzem que os argumentos exarados para a decretação da prisão são genéricos, que não existe ofensa à ordem pública, e nem demonstração de que as drogas apreendidas seriam destinadas ao comércio, ou que o paciente teria praticado os crimes pelos quais estaria sendo investigado.
Indicam a ofensa ao princípio da homogeneidade, e ressaltam os predicados pessoais do paciente.
Apontam, por fim, que há superlotação na unidade carcerária onde o paciente está preso, o que ofende seus direitos existenciais mínimos, e que o cárcere afronta o disposto na Resolução n. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, bem como a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id 82856971).
Juntam documentos (Ids. 82856955 e 82856967).
Em sede de plantão judiciário, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges entendeu que o caso não era hipótese para ser analisada em sede de plantão (Id. 82854972), vindo o feito a ser a mim distribuído.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, extrai-se do caderno investigativo que os policiais, após tomarem conhecimento por meio de várias delações anônimas de que na residência de determinado suspeito estaria funcionando um ponto de droga, e que um veículo baixo de cor prata estaria transportando os entorpecentes, eles se dirigiram ao local que seria a passagem do referido veículo, com a finalidade de realizar a abordagem.
Ocorre que, ao visualizarem a viatura, os investigados, que estavam no veículo mencionado nas notícias anônimas, empreenderam fuga, mesmo após a ordem de parada, dispensando para fora do carro, em uma esquina, uma bolsa – onde, posteriormente, foram localizadas as substâncias análogas a entorpecentes – e, continuada a perseguição, em dado momento os policiais conseguiram os alcançar, momento em que foi realizada a prisão.
Logo, não constato a ocorrência de nulidade por suposta ausência de investigações preliminares, porquanto a diligência dos policiais ao local em que o carro passaria é ato realizado para a elucidação das delações apócrifas, e a fundada suspeita decorrente da fuga dos suspeitos, associada às notícias anteriores, são motivos bastante para a realização da abordagem.
A propósito, dispõe o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, que proceder-se-á à busca pessoal para a colheita de elemento de convicção e quando houver fundada suspeita da ocultação de coisas obtidas por meios criminosos, para descobrir objetos necessários à prova da infração, bem como instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.
Dessa forma, não constato qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais.
No que se refere aos argumentos exarados no decreto prisional, colaciono a decisão prolatada pela autoridade acoimada como coatora:
“(...) Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 02 (seis) porções de pasta base - aproximadamente 02 (dois) kg, 01 (sete) bolsa de cor camuflada – na qual os entorpecentes se encontravam, e o valor de R$ 202,65 (duzentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) em espécie. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: (...) 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado Fabricio Marques Da Costa Silva, verifica-se que o mesmo responde a processo criminal nesta Comarca, sendo: Proc. n° 6655-20.2019.811.0008 – Código: 156993 (Tráfico) e Ato Infracional, Proc. no 4119- 36.2019.811.00008 – Código no 152848 (Roubo); já o autuado Luan dos Santos Ferreira responde a processo criminal na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, sendo Proc. no 2904-35.2015.811.0050 – Código no 76206, bem como o Exec. n° 0003086- 16.2018.8.11.0050 – SEEU, por fim, quanto ao autuado Silvio Ramos Da Silva responde a processo na Comarca de Tangará da Serra-MT, sendo Proc. no 19755-95.2019.811.0055 – Código no 321259 e Proc. no 19150-52.2019.811.0055 – Código no 320496, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 6. Ademais, a testemunha PM Alexandre Aparecido de Assis, declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam várias denúncias de que os suspeitos Luan dos Santos Ferreira e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, sendo que diversas denúncias informaram que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia. Aduz ainda que, mediante uma denúncia anônima recebida na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, tiveram o conhecimento de que um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã. Ato contínuo, o Grupo CAR da 12a CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); realizada a tentativa de abordagem no veículo o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe. Relata ainda que dando prosseguimento ao veículo, vislumbrou que que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa. Sendo que ao retornarem ao local, após realizar a abordagem dos suspeitos, foi observado que dentro dela haviam duas peças de pasta base de cocaína com aproximadamente 02 (dois) kg. Ademais, informa a testemunha que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho. Senão, vejamos: Depoimento do PM Alexandre Aparecido de Assis: “QUE com várias denúncias de que os suspeitos Luan dos Santos Ferreira e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, bem como, em diversas denúncias foram informados de que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia; QUE foi informado anonimamente que na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã; QUE de imediato a equipe do Grupo CAR da 12a CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); QUE foi feita a tentativa de abordagem no veículo porém ao avistarem a viatura o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe, começando ali um acompanhamento onde o referido veículo conduzido pelo suspeito Silvio Ramos da Silva, desobedeceu a ordem legal de parada que eram realizadas através de avisos sonoros e luminosos, o qual colocava não só a vida dos ocupantes do veículo como também a da guarnição; QUE após alguns instantes foi verificado por este oficial que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa, porém no intuito de realizar a abordagem a equipe continuou a acompanhar o carro que veio a ser abordado após instantes dali; QUE foi realizada a abordagem dos suspeitos, constatou que os ocupantes tratavam-se do condutor Silvio Ramos da Silva e os ocupantes do veículo Luan dos Santos Ferreira e Fabricio Marques da Costa Silva e a busca veicular o qual não foi localizado nada de ilícito, porém ao retornarem fazendo o trajeto contrario a abordagem, conseguiram localizar uma bolsa média de cor camuflada, em uma esquina, próximo ao muro de uma residência (local este em que foi visualizado a dispensa do material durante o acompanhamento) após a abertura da bolsa, foi observado que dentro dela haviam duas peças de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foi dado a voz de prisão aos integrantes do veículo, os quais foram conduzidos para o a delegacia de PJC local, sem lesões corporais, juntamente com o carro Ford Fiesta e a quantidade aproximada de 02 (dois) kg de uma substância análoga a pasta base de cocaína; OBS: é do conhecimento do meio policial que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho e é suspeito do envolvimento do homicídio ocorrido no dia 07/03/21 na cidade de Nova Olímpia MT; QUE todos os envolvidos possui delitos criminais; Nada mais disse, (...)” 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. 10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 11. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “(...) O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação” 12. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: (...)” (Id. 82856964).
Constato da decisão colacionada que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou o decreto prisional, pois apontou de forma coesa os indícios de autoria e a materialidade do crime, subsidiados no auto de apreensão e nos depoimentos das testemunhas.
Ademais, os requisitos necessários ao decreto prisional foram relacionados aos fatos concretos, não havendo falar em abstração ou generalidade.
Além disso, em contrapartida ao aduzido pelos impetrantes, a não apreensão de materiais necessários à preparação da droga para a venda é irrelevante, porquanto o crime de tráfico de crimes é delito de tipo misto alternativo, consumando-se com qualquer um dos verbos expostos no texto legal, e, no caso, o verbo relativo à conduta do paciente se refere ao ato de transportar ou ter em depósito a substância ilícita.
Noutro lado, malgrado os impetrantes aduzam que inexiste risco de ofensa à ordem pública porque o paciente seria tecnicamente primário, constato que o impetrado subsidiou o periculum libertatis na renitência delitiva do paciente, uma vez que ele responde a outra ação penal.
Com efeito, além da existência de maus antecedentes e da reincidência, é cediço que atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea que justifica a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 006710-49.2018.8.09.0000/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.
Outrossim, os impetrantes também apontaram que os requisitos ensejadores do cárcere não mais subsistem, contudo, não indicaram o fundamento para tanto, e, até porque se trata de decisão recente, inexistindo informação em sentido contrário, não há como falar em mudança substancial fática que desprestigie o decreto prisional.
Aliás, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Atinente à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de adivinhação ou futurologia.
No tocante à pandemia da Covid-19, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária, o que atende ao disposto na Resolução n. 1/2020 da CIDH, que prevê a necessidade de maiores cuidados com as pessoas privadas de liberdade.
Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Acerca da suposta superlotação na unidade carcerária, entendo como prudente a prévia requisição de informações da autoridade acoimada como coatora, uma vez que, com os elementos constantes na inicial, não é possível adentrar na matéria, até porque se trata de questão de política carcerária, em tese não atribuível à conduta do impetrado.
Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma normativo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividade ilícita.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Intimem-se os impetrantes.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator